Tribunal: TJMT
Processo: 1028575-94.2020.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028575-94.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), ERICO LIMA DE ARRUDA - CPF: 693.825.731-00 (ADVOGADO), LEANDRO AMORIM DA COSTA - CPF: 038.622.491-90 (ADVOGADO), WESLEY CESAR LOPES BORGES - CPF: 052.331.031-50 (APELADO), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), WESLEY CESAR LOPES BORGES - CPF: 052.331.031-50 (APELANTE), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O 1º APELO E PREJUDICADO O 2º APELO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ORDINÁRIA C/C REVISIONAL DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA – INADIMPLÊNCIA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL AFASTADO
– 1 º APELO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

– 2 º APELO – ANÁLISE PREJUDICADA.

Nos termos do art. 5º c/c § 1º do art. 6º da Lei nº 9.870/1999, é legítima a negativa de renovação de matrícula pela instituição de ensino, fundada na inadimplência do aluno.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de admitir a negativa da instituição de ensino superior em renovar a matrícula do aluno inadimplente há mais de 90 dias.

Se o apelo da instituição de ensino é provido para afastar a condenação em danos morais, resta prejudicado o recurso do aluno que objetiva a majoração da indenização fixada a tal título.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação cível interpostos por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S. A. e WESLEY CESAR LOPES BORGES, visando reformar a sentença, de Id. n.º 85143522, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Ordinária c/c Revisional de Valores e Indenização por Dano Moral n.º 1028575-94.2020.8.11.0041 ,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC/15, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, apenas para condenar a requerida a pagar a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença.

Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes, na proporção de 70% a cargo do autor e 30% a cargo da ré, ao pagamento das custas processuais de honorários de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, § 2° do CPC.

Contudo, face ao deferimento da gratuidade de justiça em favor do autor, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC.”

Em suas razões de Id. n.º 85143531, a 1ª apelante, EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S. A., pede a reforma da sentença para afastar os danos morais, sob o argumento de que não houve falha na prestação de serviço quando da negativa de matrícula, pois embora o autor encontrava-se inadimplente.

Por sua vez, em recurso de Id. n.º 85143533, o aluno apelante, WESLEY CESAR LOPES BORGES, recorre pedindo o provimento de seu recurso para declarar a abstenção da cobrança com relação ao Trabalho de Conclusão de Curso I, bem como majorar o
quantum
fixado à título de dano moral.

Em contrarrazões de Id. n.º 85143537 e 85143539 cada litigante refuta,
in totum
, as alegações da parte contrária, pugnando pelo desprovimento dos recursos manejados. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, insurge-se ambas as partes contra sentença que condenou a Instituição de Ensino, ora 1ª apelante, ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$3.000,00 (três mil reais), de um lado para afastar a condenação e de outro para majorar o
quantum
fixado e declarar a abstenção da cobrança com relação ao Trabalho de Conclusão de Curso I.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o autor, WESLEY CESAR LOPES BORGES, reconheceu que possui débito com a instituição de ensino, EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S. A., contudo por não concordar com o valor que lhe foi informado para pagamento (R$28.818,89), buscou pela via judicial, compelir a instituição de ensino a promover sua matrícula no 10º Semestre do Curso de Odontologia, autorizando o depósito prévio da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) referente a entrada do valor da dívida, mais o saldo remanescente em 60 (sessenta) parcelas de R$413,64 (quatrocentos e treze reais e sessenta e quatro centavos).

O Juízo
a quo
entendeu que embora não seja juridicamente possível determinar que a requerida aceite a forma de pagamento parcelado do débito proposta na petição inicial, a cobrança excessiva de valores comprova a falha na prestação do serviço pela requerida, o que impediu o autor de realizar o pagamento da dívida e, assim, matricular-se no ano letivo pretendido.

Por conta disso considerou a falha na prestação de serviço que impediu a efetivação da matrícula como situação apta a gerar o abalo moral.

Da análise dos autos, entendo que para apreciar o pedido do autor, ora 2º apelante, é imprescindível saber se existe débito não pago e mesmo se esse débito foi constituído de maneira legítima, pois a demonstração da inadimplência afasta o direito da parte à realização da matrícula.

E, na hipótese, a existência de débito é inconteste já que o próprio autor tenta compelir a requerida, por meio de pedido liminar, a aceitar o pagamento de modo parcelado, de acordo com suas condições.

Em que pesem as razões recursais, nos termos do art. 5º c/c § 1º do art. 6º da Lei nº 9.870/1999, é legítima a negativa de renovação de matrícula fundada na inadimplência do aluno. Confira-se:

Art. 5º Os alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito à renovação das matrículas, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual.

Art. 6º São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções legais e administrativas, compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor, e com os arts. 177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a inadimplência perdure por mais de noventa dias.

§ 1º O desligamento do aluno por inadimplência somente poderá ocorrer ao final do ano letivo ou, no ensino superior, ao final do semestre letivo quando a instituição adotar o regime didático semestral.

Deflui desses dispositivos, a regra pela qual os alunos matriculados, inclusive no ensino superior, têm direito à renovação da matrícula,
salvo quando inadimplentes
.

O autor se insurge em relação ao montante cobrado e a forma em que foi cobrada, no entanto, em suma, pelos elementos coligidos aos autos até o presente momento, não resta presente a probabilidade do direito a fundamentar a pretensão do autor, posto que demonstrada a existência de inadimplemento, art. 5º, da Lei 9.870/1999, sem que se tenha infirmada a legitimidade da dívida.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de admitir a negativa da instituição de ensino superior em renovar a matrícula do aluno inadimplente há mais de 90 dias. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO ORDINÁRIA. ENSINO SUPERIOR. INSTITUIÇÃO PARTICULAR. INADIMPLÊNCIA DE ALUNO. PROIBIÇÃO DE RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA. POSSIBILIDADE.

1. "O aluno, ao matricular-se em instituição de ensino privado, firma contrato oneroso, pelo qual se obriga ao pagamento das mensalidades como contraprestação ao serviço recebido. O atraso no pagamento não autoriza aplicar-se ao aluno sanções que se consubstanciem em descumprimento do contrato por parte da entidade de ensino (art. 5º da Lei 9.870/99), mas está a entidade autorizada a não renovar a matrícula, se o atraso é superior a noventa dias, mesmo que seja de uma mensalidade apenas." (REsp 660.439/RS,

Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 27/6/2005).

2. "
A negativa da instituição de ensino superior em renovar a matrícula de aluno inadimplente, ao final do período letivo, é expressamente autorizada pelos arts. 5º e 6º, § 1º, da Lei 9.870/99
.") REsp 553.216/RN, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 24/5/2004).

3. "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo Regimental não provido.

Da mesma forma, esta Corte não discrepa:

APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA –
ALUNO IMPEDIDO DE FAZER REMATRÍCULA E DE FREQUENTAR AULAS, FAZER PROVAS, TRABALHOS, ETC – COMPROVAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA DO ALUNO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA FACULDADE
- ART. 5º DA LEI Nº 9.870/99 – DANOS MORAIS NÃO VERIFICADOS - APELAÇÃO DESPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA.

Não constitui fato gerador de dano moral a conduta do Diretor da faculdade que nega renovação de matrícula a aluno que se acha inadimplente com as mensalidades.

(N.U 0001447-71.2010.8.11.0040, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/02/2014, Publicado no DJE 24/02/2014)

Por fim, salienta-se que não há prazo estabelecido para o cumprimento do disposto do artigo 5º da Lei n. 9870/99, sendo que a qualquer tempo, a IES tem a faculdade de impedir a rematrícula de alunos inadimplentes.

Desse modo, manter essa limitação à instituição de ensino é descabida, na medida que garante ao autor utilizar dos seus serviços, sem dar a efetiva contraprestação.

Com efeito, mostra regular a negativa de matrícula por parte da instituição de ensino, ainda que o aluno questione a forma como foram cobrados os valores, portanto, não há que se falar em indenização por dano moral, merecendo decote a sentença no ponto.

Quanto às razões do 2º apelo, no que consiste a regularidade da cobrança em relação ao Trabalho de Conclusão de Curso I, verifico que tal matéria não foi analisada na sentença.

Para melhor elucidação transcrevo a sucinta fundamentação da sentença:

“Da análise do processo, conclui-se que assiste parcial razão ao requerente.

Com efeito, a fim de atender à determinação contida na decisão saneadora, a requerida juntou a planilha Id. 41779154, de cujo teor extrai-se que o valor atualizado do débito do autor corresponde à quantia histórica de R$20.340,17 (vinte mil, trezentos e quarenta reais e dezessete centavos), todavia, não demonstrou quais foram os encargos que resultaram na cobrança do valor de R$28.818,89 – conforme proposta de pagamento de débito anexada no Id. 33832262 –, e se não o fez, restou precluso seu direito de demonstrar a regularidade na cobrança dos débitos.

Dessa forma, embora não seja juridicamente possível determinar que a requerida aceite a forma de pagamento parcelado do débito proposta na petição inicial, certo é que a cobrança excessiva de valores comprova a falha na prestação do serviço pela requerida, que impediu o autor de realizar o pagamento da dívida e, assim, matricular-se no ano letivo pretendido.

Assim, tendo em vista que a existência do débito impede a matrícula almejada – nos termos do artigo 5º da Lei 9.870/99 –, a demanda merece prosperar apenas em relação ao pedido de indenização por danos morais, os quais não se configuraram pela mera cobrança excessiva de valores, mas sim, diante da falha na prestação do serviço que impediu a matrícula do autor no curso de odontologia, situação que é apta a atingir a sua honra e imagem, de modo a ofender a sua dignidade.”

Portanto, o recurso não deve ser conhecido no ponto, pois é vedado o exame, em grau de recurso, de questões não apreciadas no Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Ademais, considerando os contornos deste julgado resta prejudicada a análise do recurso interposto no que concerne a majoração do valor fixado a título de dano moral.

Dispositivo.

Dessa forma, em razão dos argumentos expostos, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto pela 1ª apelante, EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S. A. e
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a condenação por dano moral.
Por conseguinte, redistibuo ônus da sucumbencia, devendo o mesmo ficar integralmente a encargo do autor, ora 2º apelante, observada a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Consequentemente, resta
PREJUDICADA
a análise do 2º apelo interposto por WESLEY CESAR LOPES BORGES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021